Tribunal: STF
Processo: HC 196518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Fernandes Minharo, em favor de Ivan Alexandre Oliveira Brito, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 637.685-SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 637.685 – SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado é reincidente em diversos crimes e integra Facção Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.
    Cito, a propósito, trechos do relatório de investigação complementar realizado pela Polícia Civil de São Paulo:
    “É certo que a pessoa de Ivan Guerreiro é o elo entre várias pessoas que se encontram sob investigação neste trabalho, como por exemplo, outros membros do PCC, passando para terceiro o numeral telefônico do “Jet” e realizando cobranças a terceiros, sendo que em uma ocasião, contacta a pessoa de Genecyr Basso Neto por dívida de Nilton Albertini.
    Com o monitoramento da linha de n. 19-99881.0792 e corroborando com informações colhidas por policiais desta Especializada, concluímos se tratar do apodado “irmão Artur”, sendo identificado posteriormente por Guilherme Augusto Merches dos Santos.
    Ainda durante o acompanhamento da linha usada por Ivan Guerreiro, este mantinha contato com o interlocutor da linha 19-98740.0565, que em tese seria de uso de Dniel Miranda Rosa. (…)
    Como podemos observar, a linha está cadastrada em nome de Ivan Alexandre Oliveira Brito.
    Com o acompanhamento da interceptação na linha 19-98740.0565 e após diligência realizada em um estabelecimento comercial localizado a Rua Dona Santina (Panificadora Pão Quente), nesta, onde o usuário da referida linha se encontrava para uma reunião com outras pessoas, o mesmo foi identificado como sendo Genecyr Basso Neto.
    Em relatório apresentado com data de 09 de junho, foi consignado que Ivan Alexandre e Genecyr Basso mantiveram contato telefônico para tratarem de assunto relacionado a tráfico de drogas, onde em uma das conversas, de forma dissimulada, Genecyr Neto deixa claro que possui um ponto de venda de drogas em um determinado local em nossa cidade. Devido as referências passadas por Genecyr Neto, policiais desta unidade lograram identificar o local declinado pelo mesmo.
    (…)
    Pela experiência policial, é razoável crer que o assunto aqui tratado refere-se a um ponto de venda de drogas adquirido por Genecyr Neto, porém, num trecho da conversação entre ambos, Ivan Guerreiro cita “nois”, se colocando como participante da conversa quando da aquisição do ponto de venda de drogas. Segue parte da conversa: cê num falo aquela veiz pá nóis, mano...” (eDOC 3, p. 31-33)
     Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus .
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente